Tribunal: TCU
Processo: 028.678/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900222024, modalidade Pregão e Uasg 200356 (Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo, com supervisor, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 222/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90022/2024, sob a responsabilidade de Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro (SRPF-RJ), com valor estimado de R$ 25.429.757,50, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo, com supervisor. Considerando que o Pregão em análise é regido pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o compras.gov.br; Considerando que, o representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes supostas irregularidades: a) apresentação de planilha de custos com taxa de lucro negativa, pela empresa Orbenk, sendo indício de inexequibilidade da proposta; b) permitir que a empresa Orbenk promovesse a correção da planilha de custos em diligência, alterando a alíquota do ISSQN, sem alteração do valor global; c) utilização da declaração da matriz da empresa, pela filial Orbenk, para qualificação econômico-financeira; d) ausência de resposta à impugnação apresentada pela empresa Super Nova Serviços Gerais Ltda.; e e) falsidade na declaração da empresa Orbenk, a qual não cumpriria a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados da Previdência Social, para fins de habilitação; Considerando que quanto à plausibilidade jurídica, como já apontado, se encontra em apenas um dos argumentos trazidos na representação: ausência de resposta à impugnação do Edital, porém essa não se apresentou suficiente para macular o certame e alterar o seu resultado; Considerando que estão configurados os pressupostos do perigo da demora, bem como do perigo da demora reverso, pelo fato de o contrato emergencial mais custoso para a Administração, e configurada a plausibilidade jurídica em apenas um dos pontos trazidos pelo representante; Considerando que, diante dos encaminhamentos propostos na instrução, entende-se que não haverá impacto relevante na unidade jurisdicionada e/ou na sociedade; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 34-35); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a ; 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para no mérito, considerar parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.678/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Euro Service Ltda. (16.963.926/0001-12). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alcebiades Pires de Macedo Junior (502884/OAB-SP), representando Euro Service Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.7.2. dar ciência à Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90022/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. ausência de resposta à impugnação da sociedade empresária Super Nova Serviços Gerais Ltda, em afronta à Constituição Federal de 1988, art. 5o, inc. LV; ao Edital do PE 90022/2024, item 10; à Lei 14.133/2021, art. 164, parágrafo único; à Lei 9.784/1999, art. 2o; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 1686/2012-TCU-Plenário ; 1.7.3. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 34) à Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao representante; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.